Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-85.2021.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001000-85.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA - CPF: 837.654.845-04 (APELADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), TAIS PERES CHAGAS DE SA PEREIRA - CPF: 190.940.258-33 (VÍTIMA), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), CLODOMIR MOZENA - CPF: 069.604.518-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA - CPF: 837.654.845-04 (VÍTIMA), JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 057.331.671-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO AFASTADA - LESÃO CORPORAL - ARTIGO 129,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS LAEDENDI
NA CONDUTA DO ACUSADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 144310537, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o denunciado
Cezare Pastorello Marques de Paiva
à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 129,
caput
, do Código Penal.

Em argumento recursal (id. 144310559), o apelante, por meio de seu Causídico, alega:

1)

Preliminarmente
: A parcialidade do Juízo não analisada na origem - Cerceamento de defesa;

2)

A necessidade de absolvição do recorrente;

3)

Ausência de qualquer agressão;

4)

Lesão preexistente.

Ao final, pugna pela anulação da r. sentença, bem como requer a absolvição do recorrente, ante a inexistência do fato criminoso imputado a
Cezare Pastorello Marques de Paiva
.

Em contrarrazões (id. 144310562), o Ministério Público Estadual
rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância (id. 150156184), a ilustre Promotora de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação interposto, de modo a reformar a sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau,
manifestando pela absolvição do acusado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária
:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar arguida
, uma vez que a suspeição de magistrado deve ser arguida por meio da exceção prevista nos artigos 98 e ss. do Código de Processo Penal, e oposta no momento adequado, qual seja, no prazo para defesa prévia, quando o motivo da recusa é conhecido pela parte antes mesmo da ação penal, ou na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos, quando é descoberto posteriormente.

No caso, a alegação de imparcialidade foi somente aventada em sede de alegações finais.

Ademais, não restaram demonstradas nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 254 do Código de Processo Penal,
verbis
:

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

Ainda, tenho que não merece acolhimento
a alegada
parcialidade do Juízo, na medida em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, cuja irresignação é passível de reapreciação das provas em sede recursal.

Logo, vê-se que não restou demonstrado o motivo de fato ou de direito capaz de ensejar a suspeição da magistrada singular, nem mesmo houve a juntada de qualquer prova hábil a configurar quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 254 do Código de Processo Penal.

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA.CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL) SENTENÇA CONDENATÓRIA.RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO POR IMPARCIALIDADE DO JUIZ. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO NÃO AVENTADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS CAUSAS CONFIGURADORAS DA PARCIALIDADE ELENCADAS NO ARTIGO 254, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. PRELIMINAR AFASTADA
. (...) DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO, RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 4ª Câmara Criminal - AC - 1706362-4 - Cerro Azul - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS – Unânime - J. 19.10.2017) (grifei)

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o denunciado
Cezare Pastorello Marques de Paiva
à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 129,
caput
, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que:

(...) no dia 24/09/2020, às 08h30min, no Condomínio Rancho Ecológico, localizado na Antiga Chácara São Bento, Logradouro BG1, Bairro Garcês, nesta cidade de Cáceres/MT,
CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA
ofendeu a integridade corporal da vítima
Taís Peres Chagas
.

Ressai do incluso procedimento que, a vítima é proprietária de um lote no Condomínio Rancho Ecológico, e nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas,
CEZARE PASTORELLO
impediu-a de entrar no local.

Consta que a vítima, na tentativa de passar pelo portão junto com duas empregadas, teve seu braço lesionado pelo denunciado, que fechou o portão atingindo-a.

Extrai-se ainda que na ocasião o denunciado segurou um braço da vítima com uma mão e apertava-a no portão com a outra mão; e que a

vítima ao perceber que ele poderia dar-lhe um murro ou um empurrão, recuou permitindo assim que ele fechasse o portão.

O laudo pericial nº 400.1.02.2020.020159-01 (ID 48538772), descreve a lesão como equimose de coloração arroxeada medindo 5 x 1,3 cm, localizada na face interna dos terços superior e médio do antebraço esquerdo; e conclui que a vítima apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

O termo de representação da vítima encontra-se coligido no ID 48538762. (...)

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade delitiva restou indicada por meio do Boletim de Ocorrência nº 2020.229016 (id. 144305999) e Laudo Pericial de Lesão Corporal, realizado em
24/09/2020, às 11h50min
(id. 144310350), nos seguintes termos:

“(...)
II - QUESITOS OFICIAIS

(...)

1) HÁ OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL OU SAÚDE DA PERICIANDA?

2) QUAL O INSTRUMENTO OU MEIO QUE A PRODUZIU? (...)

III – HISTÓRICO
:

Refere a pericianda
Taís Peres Chagas de Sá Pereira
– ter 46 anos de idade e que hoje pela manhã, dia 24.09.2020, aproximadamente às 08:30h foi impedida de entrar no Residencial Pantanal Rancho Ecológico, onde refere ser possuidora de um lote de terra. Que o Sr. Cesar Pastorelo, usando de força física, impediu sua entrada no local e que durante a tentativa de passar pelo portão, ele fechou a entrada, a ferindo no braço esquerdo. Refere que no local está roxo e que no outro braço ficou vermelho temporariamente, mas que a lesão teria desaparecido com o passar do tempo. Mostrou uma foto no celular tentando demonstrar a lesão avermelhada. (...)

IV – DESCRIÇÃO
:

Ao exame físico apresenta as seguintes lesões:

Lesão 01) -
Equimose de coloração arroxeada medindo 5 x 1,3 cm, localizada na face interna dos terços superior e médio do antebraço esquerdo, sem outras lesões recentes, como demonstrado no Mapa Topográfico anexo a este laudo. (...)

V – COMENTÁRIOS
:

A lesão apresentada pela pericianda foi produzida por ação Contundente e apresenta características técnicas que demonstram compatibilidade com o histórico.

A foto apresentada e anexada neste laudo demonstra uma lesão denominada Rubefação, que caracteriza-se justamente por ser fugaz, e desparecer pouco tempo após ser produzida.

VI – CONCLUSÃO
:

Diante dos achados do exame conclui este perito que a pessoa que se apresentou com o nome de
Taís Peres Chagas de Sá Pereira
apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

VII - RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS
:

1) -
Sim
.

2) -
Instrumentos contundentes
(...)".

Segundo consta dos autos, a vítima
Taís Peres Chagas
, na tentativa de adentrar o portão no Condomínio Rancho Ecológico com duas empregadas, teve seu braço lesionado pelo denunciado
Cezare Pastorello Marques de Paiva
, que fechou o portão atingindo-a.

A ilustre Promotora de Justiça que atua nesta instância, em seu parecer anexado no id. 150156184, consignou o que segue:

(...) Um outro aspecto que chama a atenção no feito, e esse ponto é decisivo na ótica ministerial, diz respeito ao laudo, onde o perito menciona uma rubefação noticiada pela vítima, mas que no momento da perícia já havia sumido (infelizmente não foi realizado laudo complementar que poderia registrar, caso tenha ocorrido, no dia seguinte sinais de lesão no local da rubefação).

A outra lesão registrada, uma marca roxa, é certo que não é compatível com o lapso temporal entre a realização do exame, cerca de três horas após o evento, e o sinal registrado.

De acordo com o “Espectro Equimótico de Legrand du Saulle” no primeiro dia da lesão a cor é vermelha, no segundo e terceiro dias é violácea, do quarto ao sexto dia é azul, é esverdeada do sétimo ao décimo, amarelada do décimo segundo em diante, até desaparecer.

Ora, a lesão registrada no braço da vítima tem cor arroxeada, o que, repitase, não é compatível com o tempo da lesão e a data da realização do exame – três horas depois do evento.

(...)

A denúncia fala em lesão corporal e a lesão atestada no laudo não é compatível com a ordem dos acontecimentos. O timming não fecha, pois apenas com a evolução das horas é que a lesão no braço da vítima deveria ficar violácea ou arroxeada.

Tanto isso foi objeto de dúvida que se chegou a perguntar para a testemunha que trabalhava com a vítima se ela já se encontrava lesionada no momento em que tentou adentrar pelo portão do condomínio.

Essa é a conclusão após a análise do conjunto probatório carreado aos autos, bem como da dinâmica dos fatos, onde
não é possível concordar com o édito condenatório
pelas razões já apresentadas,
pois a vítima
se colocou em situação que, sob a ótica do direito civil não havia amparo, e sob a ótica do direito penal ela
tentou forçar sua entrada levando o Apelante a reagir para impedir seu acesso
.

Não se sabe se já havia uma prévia animosidade, mas que a situação toda fica estranha isso fica, pois o ex-marido da vítima também era proprietário de um lote no local, o que poderia levar a conclusão que se tratava de uma disputa por partilha de bens, algo que os condôminos não tinham nada a fazer ou mediar ou interferir.

E também fica a indagação quanto a razão pela qual a vítima simplesmente não comprovou a aquisição de outro lote/casa no condomínio, o que lhe asseguraria pleno acesso à área.
De todo o emaranhado de provas trazidas, o Ministério Público não verificou a presença do animus de lesionar, ou animus laedendi, na conduta do Apelante, isso levando em consideração a existência da rubefação (ausente de materialidade)
.

Posto isso,
a instrução processual não assegura a existência de prova suficiente da materialidade do tipo descrito no artigo 129, caput, do Código Penal
, e, levando em conta o norte dado pela Teoria Conglobante,
a prática delitiva não restou evidenciada nos autos já que a ação do Apelante teve como objetivo impedir o acesso daquela que poderia, mas não fez prova de sua propriedade
. (...)

Após essas digressões, especialmente do substancioso parecer do Ministério Público nesta instância, vale transcrever o artigo 129,
caput
, do Código Penal, que preleciona: “
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena – detenção, de três meses a um ano.”

Em análise do conjunto probatório,
constata-se que os fatos ocorreram na ocasião em que o denunciado tentava impedir a vítima de adentrar no condomínio, fechando o portão
.

Desse modo,
tenho que não restou suficientemente demonstrado o
animus laedendi
na conduta do acusado, ou seja, a intenção de ofender a integridade corporal da vítima, elemento indispensável à caracterização do crime
.

Diante disso, a absolvição do acusado é medida que se impõe (CPP, art. 386, VII). A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO - ABSLOVIÇÃO - MANUTENÇÃO.
-
Para a configuração do crime de lesão corporal, é imperioso que se comprove a presença de animus laedendi
.

- Em briga generalizada, em que ocorrem agressões mútuas, sequer se sabendo ao certo quem as iniciou, em face da possibilidade de o agressor ter atuado em legítima defesa, impõe-se a absolvição quanto à imputação de lesão corporal.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0278.18.000021-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/07/2022, publicação da súmula em 20/07/2022) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA FORMALIZAÇÃO DE UM JUÍZO CONDENATÓRIO QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE ANIMUS LAEDENDI
– RÉU QUE SOMENTE REPELIU OS ATAQUES DA OFENDIDA – NÃO CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. Restando devidamente comprovado que o acusado tão somente repeliu os ataques da ofendida,
não há falar em configuração do crime de lesão corporal, porquanto não demonstrado o animus laedendi na conduta do réu
.

(TJMT - N.U 0005338-75.2011.8.11.0037, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 22/06/2016) (grifei)

APELAÇÃO CRIME. DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE. ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. O quadro probatório não produz a certeza necessária e indispensável a um juízo condenatório.
Inconclusiva a prova, no tocante às circunstâncias da agressão e ao "animus laedendi", a dúvida conduz ao provimento da apelação, observado o princípio in dúbio pro reo
. APELAÇÃO PROVIDA. ABSOLVIÇÃO DECRETADA.
(TJRS - Recurso Crime, Nº 71003372612, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em: 30-01-2012) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para absolver o acusado
Cezare Pastorello Marques de Paiva,
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação feita na denúncia.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023